Tribunal: TJDFT
Processo: 0746309-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL SUSCITADA DE OFÍCIO. LIMITAÇÃO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. MATÉRIA EM RELAÇÃO A QUAL NÃO HÁ INTERESSE RECURSAL. VEÍCULO SALVADO. COMPENSAÇÃO DE PRÊMIO. PARCIAL PROVIMENTO. NECESSIDADE DE ELABORAÇÃO DE NOVO LAUDO CONTÁBIL.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela seguradora contra decisão do Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que, em sede de cumprimento de sentença, determinou a apuração do valor devido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a compensação do prêmio securitário devido pelo agravado deve ser efetivada em favor da seguradora; e (ii) analisar a validade do laudo contábil produzido, em face da não observância dos comandos da decisão agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A matéria relacionada à indenização parcial não será conhecida ao fundamento da falta de interesse recursal em relação ao agravante, bem ainda diante do fato de que a impugnação, pelo agravado, ocorrera como argumento apenas na peça de contrarrazões recursais.
4. No mérito, a compensação do prêmio securitário deve operar em favor da seguradora, uma vez que o prêmio, parcelado durante a vigência do contrato, é de responsabilidade do contratante.
5. O laudo contábil apresentado pela contadoria judicial é inválido para solução da controvérsia, pois não observou os comandos da decisão agravada, devendo ser inteiramente reelaborado.
6. Irresignações relativas à limitação da cobertura devem ser suscitadas no Juízo de origem, dada a ausência de pronunciamento prévio sobre os vieses suscitados pelo recorrido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido parcialmente e, na extensão conhecida, provido para determinar a elaboração de novo laudo contábil.
Tese de julgamento:
1. A compensação do prêmio securitário inadimplido deve beneficiar a seguradora, conforme estipulado no contrato.
2. Laudos contábeis que não observam comandos judiciais prévios são inválidos e devem ser refeitos para garantir a fiel execução da decisão.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. XXXV; CPC, arts. 139, IV, 523, § 1o e § 2o, e 525, § 4o; Lei n. 8.722/1993, art. 1o, § 2o; CTB, art. 126, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI no 0712345-85.2021.8.07.0000, Rel. Des. João da Silva, j. 15.08.2022.